Tribunal: TJDFT
Processo: 0728805-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0728805-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RITA DE CASSIA MARTINS RIBEIRO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por RITA DE CASSIA MARTINS RIBEIRO, contra decisão proferida na ação de repactuação de dívidas no 0727859-43.2021.8.07.0001, ajuizada em face de BRB BANCO DE BRASILIA S/A e OUTROS. A decisão agravada deferiu em parte o pedido de tutela de urgência formulado pela autora, ora agravante, nos seguintes termos (ID28829680): “Trata-se de ação de repactuação de dívidas com pedido de tutela de urgência, ajuizada com fundamento na nova lei de n. 14.181/2021 de 1° de julho de 2021, popularmente conhecida como lei do superendividamento. Para tanto, afirma a parte autora que é servidora pública do GDF recebendo um salário bruto mensal de R$ 8.096,82 (oito mil, cento e noventa e seis reais e oitenta e dois centavos). Porém, após os descontos compulsórios e das parcelas dos empréstimos, resta-lhe apenas um saldo menor que três salários mínimos para arcar com as despesas vitais. Aduz que diante dos diversos empréstimos que contraiu está quase em situação de insolvabilidade, sendo considerada uma superendividada, carecendo de intervenção judicial que propicie condições adequadas para quitar as dívidas frente a seus credores sem comprometer o seu mínimo existencial. Em sede de tutela de urgência, postula pela determinação de que: I - a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, o BANCO DE BRASÍLIA e suas subsidiárias que se abstenham de lançar o desconto de qualquer parcela de empréstimo consignado em folha e de empréstimos, produtos bancários ou fatura de cartão de crédito na conta corrente do(a) Requerente até o eventual acordo na Audiência de Conciliação ou fixação do plano compulsório de pagamento; II - à SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL o bloqueio de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida (remuneração bruta descontado IRPF e contribuição previdenciária) do(a) Requerente e depósito em juízo para garantia de pagamento para os credores; III - os credores/requeridos apresentem nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias a cópia do(s) contrato(s) em vigência no qual o(a) Requerente figure como contratante, contendo: (a) saldo devedor atualizado; (b) taxa de juros; (c) valor de cada parcela vincenda; (d) valor do principal e valor dos juros em aberto e (e) o valor efetivamente pago, sob pena de multa; É o breve relatório. Decido. Inicialmente, DEFIRO O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA À AUTORA. Anote-se no sistema. Recentemente foi publicada a Lei n. 14.181/2021 de 1° de julho de 2021, chamada de lei do superendividamento que veio aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento baseado no Princípio do crédito responsável. Dentre as inovações, previu um procedimento judicial específico dividido em duas partes. A primeira refere-se a conciliação no superendividamento (arts. 104-A do CDC) com a presenca de todos os credores de dividas previstas no art. 54-A do CDC, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o minimo existencial, nos termos da regulamentacao, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. Ainda, por força do §2° do art. 104-A, do CDC, estabeleceu a obrigatoriedade do credor endividado na audiência de conciliação sob pena de o seu não comparecimento injustificado vir a acarretar a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória. Caso infrutífero o procedimento conciliatório instaura-se a segunda fase por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado (Art. 104-B do CDC). Pois bem, nesse primeiro momento é o caso de se instaurar o processo de repactuação de dívidas com a designação de audiência de conciliação. Antes, contudo, como há pedido de tutela de urgência, passo a analisá-lo. A parte autora requer o deferimento da tutela de urgência, em suma, para que seu órgão empregador não realize descontos de empréstimos compulsórios até a realização da audiência de conciliação, bem como proceda à retenção de 30% de sua remuneração, para ser depositada em juízo para fins de garantia dos futuros pagamentos dos credores. Além disso, que os requeridos apresentem documentos e informações dos empréstimos contraídos. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, e são: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Contudo, compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, e não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que, a princípio, é preciso aguardar a manifestação da parte ré, a fim de que se tenha uma visão mais ampla acerca dos fatos e da lide, isto porque, as dívidas são válidas e exequíveis, amplamente reconhecida pela parte autora que apenas discute a forma de adimpli-las. Assim, descabe cogitar a abstenção dos descontos em seu contracheque já que tal forma de adimplemento é uma garantia aos credores que comumente oferecem taxas de juros e condições de pagamento melhores quando se tem a autorização do empregado/servidor para que o débito seja incluído diretamente em sua folha de pagamento. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, uma vez que a própria lei n. 14.181/2021 já prevê um procedimento de conciliação obrigatória e, nesse juízo prefacial, não vislumbro o comprometimento da renda da autora a ponto de colocá-la num estado de miserabilidade que não possa aguardar o curso normal da ação. Já com relação ao pedido para que os requeridos/credores apresentem a documentação e informações dos contratos de empréstimos, tenho por plausível o requerimento já que irá subsidiar a elaboração do plano de pagamento. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que as requeridas apresentem até 15 dias antes da audiência de conciliação os contratos firmados com a autora, em especial: (a) saldo devedor atualizado; (b) taxa de juros; (c) valor de cada parcela vincenda; (d) valor do principal e valor dos juros em aberto e (e) o valor efetivamente pago. Designe-se data para realização de audiência de conciliação, nos termos do artigo 334 do Código de Processo Civil c/c art. 104-A do CDC, com vista a repactuação de dívidas. Comunique-se ao 1° NUVIMEC para que, se for o caso, adote procedimento especial ou encaminhe para núcleo próprio. Após, a designação da audiência de conciliação, intime-se os requeridos, pelo SISTEMA, intimando-os também da tutela antecipada acima concedida. Por fim, com relação a empresa CEB DISTRIBUIÇÃO S.A a parte autora indica um débito de apenas R$ 234,45, o que tenho por extremamente irrisório, não havendo interesse de agir frente a esse credor. Sua presença no feito poderá resultar em delongas desnecessárias, sem contar que a própria CEB já adota procedimento extrajudicial para parcelamento de dívidas. Assim, reconheço a ilegitimidade da empresa CEB DISTRIBUIÇÃO S.A, por força do art. 485, VI, do CPC. Sem custas nem honorários. Com o trânsito em julgado, exclua-se a empresa CEB DISTRIBUIÇÃO S.A do polo passivo. Confiro a esta decisão FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO. Encaminhe-se via sistema, diante da parceria na expedição eletrônica.” – g.n. Em seu recurso, a agravante narra que propôs a ação de origem pleiteando a instauração do processo de repactuação de dívidas previsto nos artigos 104-A a 104-C do CDC, inseridos pela Lei no 14.181/2021. Informa que é servidora pública e sua única fonte de renda é o salário proveniente da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Afirma que tomou diversos empréstimos, sobrevindo o seu superendividamento. Alega que vive, no momento, em situação de completa insolvabilidade. Esclarece que sua renda bruta é de R$8.096,82; porém, após os descontos compulsórios e das parcelas de empréstimos consignados em contracheque e em conta corrente, resta-lhe para passar o mês o valor de R$562,82. Por outro lado, o valor mensal de suas despesas para manter a si própria e sua família é de aproximadamente R$5.990,00, incluindo custos com moradia, alimentação, transporte, saúde, educação e despesas emergenciais. Diz que relacionou, na inicial, todos os seus credores e dívidas ativas, demonstrando que seu endividamento chegou ao montante atual de R$255.510,10. Discorre que seu principal credor é o Banco de Brasília e o valor da dívida resulta dos inúmeros refinanciamentos de empréstimos anteriores realizados ao longo dos anos. Argumenta que a situação de superendividamento foi claramente demonstrada, bem como a sua incapacidade de sustentar a si própria e sua família, uma vez que, após os descontos das parcelas de empréstimos, não lhe resta sequer o mínimo existencial para viver sob os desígnios da dignidade da pessoa humana. Ressalta que a Lei no 14.181/2021 é o reconhecimento, pelo Estado Brasileiro, da gravidade do fenômeno do superendividamento e da disposição estatal em constituir instrumentos jurídicos visando o enfrentamento desta situação. Sustenta que os princípios da autonomia da vontade privada e da liberdade de contratar encontram limites no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e nos princípios da boa-fé e da função social do contrato. Afirma que não pretende deixar de pagar as suas dívidas; entretanto, diante da impossibilidade de quitar as obrigações sem comprometer a própria sobrevivência, e tendo em vista que os credores também possuem parcela de responsabilidade pela atitude leniente na avaliação da capacidade de crédito à consumidora, restou a via judicial como meio de obter uma condição justa e equilibrada de repactuação das dívidas e superação do superendividamento. Destaca que a tutela de urgência requerida garante o pagamento das obrigações e, ao mesmo tempo, garante a reserva do mínimo existencial de que trata a Lei no 14.181/2021. Assevera que o deferimento da tutela de urgência apenas antecipará um resultado certo, uma vez que a conclusão do processo, seja por acordo entre as partes, seja pela imposição de plano compulsório, necessariamente resultará em preservação de parte do salário para a agravante se sustentar. Com isto, pede que seja determinado, em caráter liminar, à Secretaria de Educação do DF, ao BRB e subsidiárias que “se abstenham de lançar o desconto de qualquer parcela de empréstimo consignado em folha e de empréstimos, produtos bancários ou fatura de cartão de crédito na conta corrente da agravante até o eventual acordo na audiência de conciliação ou fixação do plano compulsório de pagamento”. Requer, no mérito, a confirmação da tutela de urgência (ID28829678). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo, sendo dispensada a juntada tanto de peças, nos termos do art. 1.017, §5o, CPC, por se tratar de autos eletrônicos, como também do preparo, tendo em vista que a agravante é beneficiária da gratuidade de justiça. Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. A presente controvérsia reside na tutela de urgência postulada pela agravante a fim de impedir que o seu órgão empregador, o BRB e subsidiárias descontem qualquer parcela de empréstimo consignado em folha e de empréstimos, produtos bancários ou fatura de cartão de crédito na conta corrente, até o eventual acordo na audiência de conciliação ou fixação do plano compulsório de pagamento, com amparo na Lei no 14.181/21 (Lei do Superendividamento). A mencionada Lei Federal alterou o Código de Defesa do Consumidor com o intuito de prevenir o superendividamento dos consumidores, criando instrumentos para conter práticas abusivas perpetradas nas ofertas de crédito. A Lei do Superendividamento facultou ao consumidor endividado propor a ação judicial de repactuação de dívidas, podendo, respeitando suas possibilidades financeiras, elaborar um plano que contemple o pagamento de suas dívidas. Eis o teor das novas regras inseridas no CDC: “Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. § 1o Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural. § 2o O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória. § 3o No caso de conciliação, com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada. § 4o Constarão do plano de pagamento referido no § 3o deste artigo: I - medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor, entre outras destinadas a facilitar o pagamento da dívida; II - referência à suspensão ou à extinção das ações judiciais em curso; III - data a partir da qual será providenciada a exclusão do consumidor de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes; IV - condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento. § 5o O pedido do consumidor a que se refere o caput deste artigo não importará em declaração de insolvência civil e poderá ser repetido somente após decorrido o prazo de 2 (dois) anos, contado da liquidação das obrigações previstas no plano de pagamento homologado, sem prejuízo de eventual repactuação. Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. § 1o Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência. § 2o No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar. § 3o O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos. § 4o O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas. Art. 104-C. Compete concorrente e facultativamente aos órgãos públicos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor a fase conciliatória e preventiva do processo de repactuação de dívidas, nos moldes do art. 104-A deste Código, no que couber, com possibilidade de o processo ser regulado por convênios específicos celebrados entre os referidos órgãos e as instituições credoras ou suas associações. § 1o Em caso de conciliação administrativa para prevenir o superendividamento do consumidor pessoa natural, os órgãos públicos poderão promover, nas reclamações individuais, audiência global de conciliação com todos os credores e, em todos os casos, facilitar a elaboração de plano de pagamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, sob a supervisão desses órgãos, sem prejuízo das demais atividades de reeducação financeira cabíveis. § 2o O acordo firmado perante os órgãos públicos de defesa do consumidor, em caso de superendividamento do consumidor pessoa natural, incluirá a data a partir da qual será providenciada a exclusão do consumidor de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes, bem como o condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento, especialmente a de contrair novas dívidas.” Com efeito, os numerosos casos de superendividamento que aportam aos Tribunais suscitaram a atenção do Poder Público para a necessidade de observância aos princípios da função social do contrato, probidade e boa-fé, e garantia do mínimo existencial, sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana, os quais preponderam sobre a autonomia da vontade privada, desprovida de caráter absoluto. Nessa linha de intelecção, antes mesmo da nova disciplina legal do superendividamento, o STJ e este Tribunal de Justiça já se posicionavam no sentido de vedar os descontos de parcelas de empréstimos em conta corrente, quando a margem consignável já estiver comprometida e o devedor restar privado do mínimo existencial: “PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. DÉBITO EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO. PERCENTUAL DE 30% (TRINTA POR CENTO). [...] 2. O STJ vem consolidando o entendimento de que os descontos de mútuos em conta-corrente devem ser limitados a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do correntista, aplicando, analogicamente, o entendimento para empréstimos consignados em folha de pagamento (EDcl no AgRg no AREsp 34.403/RJ, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/6/2013, DJe 17/9/2013).” (STJ, 2a Turma, AgRg no REsp 1535736 / DF, Rel. Ministro Herman Benjamim, DJe 18/11/2015). “APELAÇÃO CÍVEL. MÚTUO BANCÁRIO (EMPRÉSTIMO). DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO). POSSIBILIDADE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MÍNIMO EXISTENCIAL. BOA FÉ OBJETIVA. PROBIDADE CONTRATUAL. 1 - Apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido de limitação dos descontos em conta-corrente e em folha para pagamento de empréstimos (mútuo) bancários a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do autor. 2 - A previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% (trinta por cento), em princípio, é dirigida à modalidade de consignação em folha de pagamento. No entanto, conforme entendimento prevalente no Superior Tribunal de Justiça, em observância aos princípios da função social do contrato, probidade, boa-fé objetiva e garantia do mínimo existencial sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal/88), esse limite também deve ser observado no caso de contratos bancários em que o consumidor autoriza o desconto em sua conta corrente, na qual recebe os seus vencimentos de servidor público. 3 - Deve ser mantida a possibilidade de a instituição financeira debitar na conta corrente do contratante as parcelas dos contratos, observado, no entanto, na soma delas com as consignadas em folha de pagamento, o limite de 30% (trinta por cento) do montante resultante da remuneração, após os descontos compulsórios, assim consideradas as descritas no artigo 3o, do Decreto Distrital no 28.195/2007. 4 - Apelação conhecida e provida.” (2a Turma Cível, 07102820620188070018, rel. Des. Cesar Loyola, DJe 17/6/2020). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. DEDUÇÕES DECORRENTES DE EMPRÉSTIMOS E DE DÍVIDAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. NON REFORMATIO IN PEJUS. LIMITAÇÃO CALCULADA SOBRE A REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. DEVOLUÇÃO DE VALORES DEBITADOS ACIMA DO LIMITE. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu parcialmente o pedido de antecipação da tutela, para determinar que a parte requerida limite os descontos do pagamento do cartão de crédito na conta bancária da autora a 30% dos seus rendimentos líquidos, sob pena de arcar com o pagamento equivalente ao dobro daquilo que sobejar. 2. Conquanto a limitação de descontos relativos a empréstimos bancários seja direcionada aos contratos consignados em folha de pagamento, o Superior Tribunal de Justiça, avançando sobre a matéria, firmou o entendimento de que tal limitação deve ser aplicada analogicamente aos empréstimos com desconto em conta corrente na qual o servidor recebe seus vencimentos, sob pena de comprometimento de sua subsistência e de sua família, bem como de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. 3. Em regra, o Poder Judiciário não deve interferir sobre os descontos relativos a dívidas de cartão de crédito, porquanto derivadas do exercício da capacidade contratual plena do contratante, considerado o prévio conhecimento dos termos e dos descontos a serem efetuados. Excetuam-se desse quadro apenas aqueles casos que não tratam de utilização de limite de crédito, renovado a cada fatura, mas, ao revés, de efetivo bloqueio do crédito, para pagamento de dívidas anteriores. 4. A limitação de descontos estabelecida pela jurisprudência, tomando por fundamento a natureza alimentar dos vencimentos, deve ser determinada a partir da remuneração líquida do requerente - considerada como aquela resultante da exclusão dos descontos obrigatórios sobre a remuneração bruta. No caso vertente, o valor do empréstimo tomado em folha de pagamento, na medida em que não ostenta caráter de desconto compulsório, não integra o cálculo da remuneração líquida para efeitos da limitação de descontos decorrentes de dívidas com instituições financeiras. 5. Os valores debitados além do limite estabelecido para salvaguardar a subsistência do recorrente devem ser devolvidos. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (2a Turma Cível, 07211985620188070000, rel. Des. Cesar Loyola, rel. designado Des. Sandoval Oliveira, DJe 29/04/2019). No caso, o contracheque mais recente anexado aos autos, relativo ao mês de junho/2021, demonstra que a agravante, pedagoga da Secretaria de Educação, aufere rendimentos brutos de R$8.096,82 e líquidos de R$6.297,98, após abatidos os descontos obrigatórios de Seguridade Social e Imposto de Renda (p. 1, ID28829683). Além dos empréstimos consignados firmados com o BRB, cujas parcelas totalizam R$1.821,46 (contratos acostados nos IDs 28829686 e 28829689), a agravante sofre, na conta corrente onde recebe seu salário, abatimento de parcela de renegociação (DOC 195974), no valor de R$756,47 (ID28829684), o que totaliza o desconto de R$2.577,93 a título de empréstimos (equivalente a cerca de 40% dos rendimentos líquidos acima indicados). A recorrente ainda sofrerá descontos de parcelas relativas a duas cédulas de crédito bancário firmadas com o BRB, nos valores de R$1.527,04 (ID28829687) e R$7.795,86 (ID28829688), com vencimentos previstos para 08/11/21 e 15/12/21, respectivamente. Neste quadro de superendividamento, para o qual inclusive concorrem os bancos, facilitando enormemente a concessão de crédito ao consumidor sem observar a capacidade de pagamento, é que o desconto ilimitado na conta corrente na qual a servidora recebe seus vencimentos, verba de natureza alimentar, pode comprometer a sua própria subsistência e de sua família, gerando situação de evidente afronta aos princípios antes referidos. Portanto, a instituição financeira deve debitar, na conta corrente da agravante, as parcelas dos referidos contratos, observado, no entanto, na soma delas com a consignada em folha de pagamento, o limite de 30% do montante resultante da remuneração, após descontadas as consignações compulsórias, assim consideradas as descritas no art. 3o do Decreto Distrital no 28.195/2007. Com estas considerações, verifica-se a parcial plausibilidade jurídica da tese recursal. De outro lado, incidindo os descontos sobre o salário, verba alimentar, patente o risco de dano. DEFIRO EM PARTE o pedido liminar, para limitar os descontos, pelo BRB, dos mútuos relativos aos contratos ns. 18802453 (ID28829686), 18851802 (ID28829687), 18952428 (ID28829688), 19553297 (ID28829689) e renegociação DOC 195974 (ID28829684), ao patamar de 30% dos rendimentos da agravante após excluídos os abatimentos compulsórios, até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator